Tribunal: TJPA
Processo: 0024240-18.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO DURANTE O JULGAMENTO DO ÚLTIMO RECURSO. PEDIDO DE VISTA. ANÁLISE DETIDA DOS FATOS. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO / OMISSÃO NO TOCANTE A MATÉRIA DE FATO SUSCITADA. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE NÃO IMPLICA NA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO ? DO APELO ? EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - _____________ - DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024240-18.2006.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
EMBARGANTE:
JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA.
EMBARGANTE:
PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA.
ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA nº 13.179.
APELADO:
BRADESCO S/A.
ADVOGADO:
FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB/PA nº 11.432-A.
ADVOGADO:
MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB/PA nº 11.433-A.
RELATORA: Desª. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO DURANTE O JULGAMENTO DO ÚLTIMO RECURSO. PEDIDO DE VISTA. ANÁLISE DETIDA DOS FATOS. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO / OMISSÃO NO TOCANTE A MATÉRIA DE FATO SUSCITADA. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE NÃO IMPLICA NA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO - DO APELO -
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS.
PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR MAIORIA
em
CONHECER
os embargos de declaração e
ACOLHER PARCIALMENTE
, para: a) sanar a contradição/omissão no tocante a matéria de fato ventilada pelo procurador das embargantes na sustentação oral realizada durante a sessão do dia 22/02/2021 (dia em que ocorreu a 4ª Sessão Ordinária do ano de 2021, da 1ª Turma de Direito Privado), a qual também foi arguida, expressamente, nos três embargos de declaração opostos na presente demanda; b) afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta pela Relatora aos Embargantes às fls. 584/586, e sem empregar efeito modificativo aos aclaratórios, em consonância com o voto-vistor.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator Voto-Vista,
- Des. Leonardo de Noronha Tavares -
Presidente,
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho -
Relatora
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária de Videoconferência, ao primeiro (1º) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024240-18.2006.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
EMBARGANTE:
JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA.
EMBARGANTE:
PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA.
ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA nº 13.179.
APELADO:
BRADESCO S/A.
ADVOGADO:
FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB/PA nº 11.432-A.
ADVOGADO:
MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB/PA nº 11.433-A.
RELATOR: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
VOTO VISTA
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO DURANTE O JULGAMENTO DO ÚLTIMO RECURSO. PEDIDO DE VISTA. ANÁLISE DETIDA DOS FATOS. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO / OMISSÃO NO TOCANTE A MATÉRIA DE FATO SUSCITADA. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE NÃO IMPLICA NA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO - DO APELO -
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS.
PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora.

Ab initio
, destaco que resolvi pedir vista dos autos ante a veemente alegação de questão de fato levantada pelo causídico dos embargantes, durante a 4ª Sessão Ordinária do ano de 2021, da 1ª Turma de Direito Privado (realizada por meio de videoconferência).
In casu,
assim aduziu,
ipsis litteris
, o advogado:
¿Ouvi atentamente o voto de sua Excelência Desª Relatora e notei que ela está... o voto de sua Exa. está assentado na premissa fática de que nós próprios, Recorrentes, pleiteamos no nosso recurso de apelação a invalidação ou a nulidade da sentença de 1º grau por cerceamento de defesa. Eu até faço um esclarecimento que isso foi mencionado nos embargos de declaração, posteriores, contra o acórdão deste Tribunal. Mas nas razões e no próprio pedido da apelação, que é o ato que delimita a pretensão recursal, e isso está constando nas fls. 470/471 dos autos, nunca ouve esse pedido de invalidação. O único pedido existente é o de reforma no mérito da sentença de 1º grau. Eu faço esse destaque da questão de fato porque isso é fundamental pra compreensão de que se houve ou não a violação, a reformatio in pejus ou até o pedido extra petita. E vejam: a gente só pediu a reforma do mérito e nunca o pedido de invalidação. Daí decorre o julgamento extra petita. E isto está nas fls. 470/471, que é exatamente o pedido da apelação. Por isto que nós fomos obrigados a insistir nos embargos de declaração.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, bem como atento na alegação de fato acima transcrita, entendo que, realmente,
existe
a contradição / omissão sustentada pelos Embargantes, senão vejamos.

Conforme fielmente retratado pelos Embargantes às fls. 570/571, a pretensão recursal deduzida por eles, quando da interposição do recurso de apelação (fls. 460/471), se limitou ao pedido de
reforma
da sentença proferida pelo juiz de 1º grau, e não a decretação de sua nulidade. Vale dizer que no tópico do recurso de apelação aberto para fins de debater o cerceamento de defesa, também não é possível inferir, em nenhum momento, pela existência de pedido de nulidade / invalidação da sentença.

Nesses termos,
data máxima vênia,
entendo que a Digníssima Relatora assentou premissa fática errônea desde o julgamento do primeiro embargos de declaração (fls. ID 547/549-verso)
, pois neste Acórdão assim destacou:
¿Nessa toada, houve contradição sim na espécie, porém na
formulação recursal, que pretendeu a anulação parcial da sentença
¿.
Vale dizer que a referida conclusão fática também foi repisada quando do julgamento do segundo embargos de declaração (fls. 565/566-verso) e no voto relatado no dia 22/02/2021, durante a 4ª Sessão Ordinária do ano de 2021, da 1ª Turma de Direito Privado (realizada por meio de videoconferência).

Ante o exposto, assiste razão ao Embargante quando alega que se fez imperiosa, pois, a sua insistência com o manejo de um terceiro embargos de declaração, pelo que não vislumbro o caráter protelatório do presente recurso, razão pela qual
DIVIRJO da Relatora no presente particular
,
o que, por óbvio, implica no afastamento do caráter manifestamente inadmissível e/ou protelatório dos aclaratórios, devendo, pois, ser excluída a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa imposta às fls. 586.

Avançando, consigno que a alegação de fato (transcrita alhures) elaborada pelo procurador dos Embargantes, tal seja a de que no recurso de apelação de fls. 460/471
não
foi formulado pedido de nulidade da sentença, possui como objetivo maior o acolhimento da alegação de que o Acórdão que julgou o recurso de apelação (fls. 503/509) incidiu no vício de julgamento
extra petita
e em
reformatio in pejus.
Isto posto, para a análise da presente irresignação, faz-se imprescindível rememorar os seguintes acontecimentos da lide.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito, desconsiderando, por completo, a prova pericial produzida nos autos, bem como os quesitos formulados pelos litigantes (no tocante a perícia elaborada pelo
expert
). Ao final, entendeu pela parcial procedência dos pedidos, somente para fins de reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e declarar quitada a dívida contraída pelos Autores. Além disso, enfatizou pela improcedência do ressarcimento de qualquer valor a título de repetição de indébito.

Contra o referido julgamento,
ambos os litigantes
interpuseram recurso de apelação. Por óbvio, cada um limitou sua insurgência naquilo em que a sentença lhe foi prejudicial. Em resumo, o Banco Réu requereu a reforma integral da sentença, eis que todas as cláusulas do contrato de financiamento seriam válidas, inexistindo qualquer nulidade / ilegalidade no pacto. Em contrapartida, os Autores almejaram, tão somente, a reforma da decisão no tocante ao dispositivo da sentença que indeferiu a repetição de indébito.

Por conseguinte, a Relatora entendeu, então, por acolher a preliminar de cerceamento de defesa aduzida pelos Autores, porém, ao invés de se limitar ao pedido formulado pela parte (reforma da decisão),
anulou
a sentença de 1º grau, julgou prejudicado - por óbvio - o recurso da Instituição Financeira e, em decorrência da teoria da causa madura, passou então a analisar toda a matéria fático-probatória da demanda, pelo que chegou a conclusão de que os pedidos dos autores eram
totalmente
improcedentes. Isto posto, foi em razão deste julgamento que os Autores vêm se insurgindo, desde a oposição do primeiro embargos de declaração, pela ocorrência de julgamento
extra petita
e viciado pela
reformatio in pejus.

Com efeito,
após a nova delimitação fática da contenda feita por este Vistor
, cabe agora, então, verificar se a correção da matéria de fato é ou não suficiente para empregar efeito modificativo aos aclaratórios.

Acerca do julgamento
extra petita,
consigno que tal vício é inexistente no presente caso, posto que a matéria atinente ao cerceamento de defesa é de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A TESE DE PRECLUSÃO E CAUSA MADURA DE JULGAMENTO NÃO FOI ENFRENTADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO, MAS MANTIDA SUA RATIO, NA MEDIDA EM QUE O
CERCEAMENTO DE DEFESA É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PODE SER SUSCITADO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
UNÂNIME.
1. A tese de preclusão merece ser afastada porque
o cerceamento de defesa configura matéria de ordem pública, que pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição
. As razões para a configuração do cerceamento estão devidamente analisadas no Acórdão embargado.
(TJPA - Edcl em APL 0017058-72.2003.814.0301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 01/08/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui
cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide, com
infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.
A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e
pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador
.
(STJ - AgInt no AREsp 936285 / SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado DJe 15/06/2018)

Desse modo, irrelevante é o fato de que os Autores / Apelantes tenham requerido que o reconhecimento do cerceamento de defesa devesse ter implicado, tão somente, na reforma da decisão, uma vez que a Exma. Desª Relatora, em decorrência da nulidade (cerceamento de defesa), poderia sim ter cassado integralmente a sentença - como o fez - ainda que tal vício não tivesse sido sustentado pelos Recorrentes, e isto, por óbvio,
não implicaria
em julgamento
extra petita.
Logo,
neste particular,
convirjo
com o entendimento da Relatora, pelo que assento a inexistência de julgamento
extra petita
da apelação.

Por sua vez, no tocante a alegação de
reformatio in pejus,
entendo que tal matéria já foi devidamente enfrentada pela Exma. Desª Relatora, sendo oportuno, por ora, fazer a seguinte transcrição acerca de sua conclusão:
Fls. 549
:
¿Ademais,
não se pode olvidar que a sentença também foi alvejada pela parte ora embargada
, em cujas razões enalteceu a manutenção das disposições contratuais, consideradas hígidas pelo laudo pericial, fato este que desnatura qualquer violação ao princípio do non reformatio in pejus, ainda que o referido recurso tenha sido considerado prejudicado.
Isto porque,
mesmo na hipótese de desprovimento do apelo aviado pela parte ora embargante, é possível que, invariavelmente, a sentença de origem fosse declarada nula, por patrocinar cerceamento de defesa à instituição financeira apelada/embargada
, decorrente da sonegação de análise, por parte do juízo a quo, ao laudo pericial acostado aos autos, inarredável para a elucidação da controvérsia instaurada. Logo, a matéria aqui versada é de ordem pública, prescindindo da insurgência da parte ora embargada, podendo até ser analisada ex offício.¿

Em ataque à conclusão transcrita alhures, o Embargante, no recurso ora em análise (terceiro embargos de declaração), assim aduziu às fls. 571/572:
¿convém pontuar, na tentativa de contribuir para a adequada compreensão da controvérsia, que a Apelação interposta pelo Banco Recorrente sequer pode ser invocada como instrumento de afastamento do princípio da vedação a violação à reformatio in pejus, porque o mesmo restou, como expressamente decidido no Acórdão, PREJUDICADO. Isto é, tal recurso do Banco Apelado sequer fora objeto de exame judicial, daí porque todas as consequências consignadas no Acórdão foram fruto do julgamento exclusivo da apelação dos ora Embargantes, a partir da qual jamais poderia ter ocorrido o agravamento da situação das partes recorrentes.

Sobre a referida insurgência do embargante, consigno pela sua improcedência, uma vez que o fato do recurso da instituição financeira ter sido julgado prejudicado - ante a cassação da sentença em decorrência do reconhecimento do cerceamento de defesa -
não permite
concluir de modo a considerar que a única parte que se insurgiu contra a sentença foi a Autora, para então ter alguma relevância a alegação de
reformatio in pejus.

Pelo próprio sentido literal do termo
reformatio in pejus,
sua ocorrência está, indubitavelmente, atrelada ao fato de que haja a piora da situação da parte em decorrência de recurso interposto unicamente por si, fato este que, inegavelmente, não ocorreu no caso em tela. Noutras linhas, a prejudicialidade do recurso do Banco
não autoriza
a considerá-lo como inexistente.

Embora realizado na seara penal, destaco que o C. STJ, ao se debruçar sobre premissas fáticas muito similares a ora em debate, também concluiu pela inexistência de
reformatio in pejus,
senão vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFENSOR CONSTITUÍDO INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI. APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE NO SEGUNDO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
2. No caso dos autos,
a anulação do primeiro julgamento, além de ter
acolhido pedido expresso da defesa
,
não se originou exclusivamente do recurso defensivo,
tendo ocorrido também recurso da acusação
.

Nesse contexto, não há óbice ao agravamento da pena em razão de um segundo julgamento.
Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal.
(STJ - HC 177808 / TO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, publicado no DJe em 27/06/2014)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO SOBRE A ILICITUDE DA PROVA. INUTILIZAÇÃO SOMENTE APÓS A PRECLUSÃO. CONSIDERAÇÃO APENAS DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. FONTE INDEPENDENTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTOS TOMADOS NO INQUÉRITO E EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LEGITIMIDADE. REPRODUÇÃO DE TRECHOS DE
SENTENÇA ANULADA.
FUNDAMENTOS NÃO ATINGIDOS PELA DECISÃO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE BENS. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
6.
Não há falar-se em reformatio in pejus

na decisão mais gravosa para o acusado se
,
havendo apelado o Ministério Público, ficou prejudicado seu recurso em razão de provimento daquele interposto pelo réu quanto a questão preliminar.
(STJ - HC 371739 / PR, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicado no DJe em 02/02/2017)

Assim, ante todo o exposto,
data máxima vênia,
divirjo

parcialmente
da conclusão obtida pela Douta Desª Relatora, pelo que
CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO PARCIALMENTE para,
SEM empregar efeito modificativo aos aclaratórios
:
a)

Sanar a contradição / omissão no tocante a matéria de fato ventilada pelo procurador das Embargantes na sustentação oral realizada durante a sessão do dia 22/02/2021 (dia em que ocorreu a 4ª Sessão Ordinária do ano de 2021, da 1ª Turma de Direito Privado), a qual também foi arguida, expressamente, nos três embargos de declaração opostos na presente demanda.
b)

Afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta pela Relatora aos Embargantes às fls. 584/586.

É como voto.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO